Tribunal: TJDFT
Processo: 0715628-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715628-45.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GILCELLI CARVALHO CASTRO ROCHA RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DA CÁLCULO. TUTELA À VIDA E À SAÚDE. BENS JURÍDICOS. CONTEÚDO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. 1. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. Portanto, o valor dos honorários de advogado deve ter por base o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais, quando houver. 2. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o valor da obrigação de fazer, porquanto economicamente aferível e já apurado, deve compor a base de cálculo dos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JEFFERSON GUSTAVO LÍVIO DAYAHN, OAB/DF 61.342 (ID 72839204). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado (artigo 82, §3o, do CPC). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do CPC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Na esteira do entendimento consolidado nesta Corte Superior, nas decisões que reconheçam o direito à cobertura de tratamento pelo plano de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre a condenação à obrigação de fazer, acrescida de eventual condenação à obrigação de pagar quantia certa, se houver. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AREsp n. 2.916.807/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029